Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-37.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-37.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITE MARIA DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. O Art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, que concede à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário.

3. Devida a condenação do Estado da Bahia em conjunto com o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

4. Em juízo de retratação, apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000598-37.2019.8.05.0032,
em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora